Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA MENTAL GRAVE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. LAUDO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.

2. - A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.

3. O laudo médico circunstanciado, que explicita os motivos para internação, é suficiente para determinar a medida compulsória em desfavor da paciente, portadora de doença psiquiátrica, e não se mostra contrário às disposições do art. 6o da Lei no 10.216/2001.

4. As Leis no 10.216/01 e 11.343/2006 visam proteger as pessoas portadoras de doenças mentais, e evitar a internação compulsória do paciente, mas quando desnecessária. No entanto, no caso concreto, deve-se ponderar os bens jurídicos em jogo, merecendo prestigiar a vida e dignidade do paciente em risco.

5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.